Tribunal: TJDFT
Processo: 0709740-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709740-66.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: NADJANE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0729370-81.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora online via SISBAJUD junto à ferramenta “teimosinha”. Após a decisão ora impugnada, o juízo a quo ordenou a consulta ao SISBAJUD, tendo sido efetiva e gerando o bloqueio parcial da quantia executada, conforme se observa no ID 157405626, autos de origem. Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando que foi efetivada a pesquisa e penhora via SISBAJUD na origem. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 15:44:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador